Tribunal: TJDFT
Processo: 0749883-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. FORO. REGRAS OBJETIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga contra o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar a ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de má gestão dos benefícios depositados na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e por desfalque desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­ “A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural”.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXVII, e LIII; CPC, arts. 53, III, alínea b, e 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0722666-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Câmara Cível, j. 19.8.2024; TJDFT, CCCiv 0719544-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Primeira Câmara Cível, j. 8.7.2024; TJDFT, CCCiv 0753307-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 1o.4.2024.